Tribunal: STJ
Processo: 5030575-14.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230481 - RS (2025/0321568-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: THEREZINHA REBELLO FERREIRA
ADVOGADA
: TANIA MARIA ZANETTI - PR084351
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.

PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
CORREÇÃO MONETÁRIA (TR) FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL SOB
O MANTO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À
FAZENDA PÚBLICA. TEMAS N. 905 DO STJ E N. 810 E 1.170 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTINTA.
PRESCRIÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu pedido de execução
complementar formulado por Therezinha Rebello Ferreira, relativo à diferença
entre a aplicação da Taxa Referencial (TR) e do IPCA-E para atualização
monetária de benefício previdenciário.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do INSS.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido destacou que o título
executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários
legais, estipulando a TR como índice de correção monetária, e que, embora o
Tema n. 810 do STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR, a
prescrição quinquenal, contada a partir do trânsito em julgado do título
executivo, já havia se consumado antes do pedido de execução complementar,
nos termos do
o do Decreto n. 20.910/32, que fixa o prazo prescricional de
art. 1
cinco anos para dívidas da Fazenda Pública.
5. Hipótese em que se observa a ausência de pertinência temática dos
demais artigos indicados no recurso tidos por violados com o decidido no
julgado recorrido. Assim, a mera menção a dispositivos legais, sem que haja
Documento eletrônico VDA51723650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ae6adeb7-ba64-45ae-b738-f22b0e99739e

clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão
recorrido os tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura
deficiência de fundamentação a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ae6adeb7-ba64-45ae-b738-f22b0e99739e

RECURSO ESPECIAL No 2230481 - RS (2025/0321568-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: THEREZINHA REBELLO FERREIRA
ADVOGADA
: TANIA MARIA ZANETTI - PR084351
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
CORREÇÃO MONETÁRIA (TR) FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL SOB
O MANTO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À
FAZENDA PÚBLICA. TEMAS N. 905 DO STJ E N. 810 E 1.170 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTINTA.
PRESCRIÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu pedido de execução
complementar formulado por Therezinha Rebello Ferreira, relativo à
diferença entre a aplicação da Taxa Referencial (TR) e do IPCA-E para
atualização monetária de benefício previdenciário.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do INSS.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. No caso em exame, o acórdão recorrido destacou que o título
executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários
legais, estipulando a TR como índice de correção monetária, e que, embora o
Tema n. 810 do STF tenha declarado a inconstitucionalidade da TR, a
prescrição quinquenal, contada a partir do trânsito em julgado do título
executivo, já havia se consumado antes do pedido de execução
complementar, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que fixa o
prazo prescricional de cinco anos para dívidas da Fazenda Pública.
5. Hipótese em que se observa a ausência de pertinência temática dos
demais artigos indicados no recurso tidos por violados com o decidido no
julgado recorrido. Assim, a mera menção a dispositivos legais, sem que haja
clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão
recorrido os tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos,
configura deficiência de fundamentação a atrair a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51361949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:22
Código de Controle do Documento: 50c8b717-cce5-45d2-8704-856593204b22

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por THEREZINHA REBELLO
FERREIRA contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO proferido no Agravo de Instrumento n. 5030575-14.2024.4.04.0000 assim
ementado (fl. 368):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO QUE FIXA A TR. TEMA
810, DO STF. TEMA 1170, DO STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a
definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção
monetária.
2. Verificada a ocorrência da prescrição.

Nas razões do especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a Recorrente aponta que o acórdão recorrido
a
contrariou os arts. 313, 486, 504, 505, 513, 523, 534, 921, 927, 985 e 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, bem como os Temas n. 810 e n. 905 do STF e do STJ.
Sustenta, para tanto, (i) a ocorrência de nulidade da decisão recorrida por negativa da
prestação jurisdicional e (ii) que o trânsito em julgado do Tema n. 810 do STF, em
, deveria ser considerado o marco inicial para a contagem do prazo
3/3/2020
prescricional, afastando a prescrição reconhecida pelo Tribunal de origem (fls. 329-357).
Contrarrazões às fls. 370-378.
A Vice-Presidência do TRF4 admitiu o recurso especial (fls. 379-380).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu pedido de execução complementar
formulado por Therezinha Rebello Ferreira, relativo à diferença entre a aplicação da
Taxa Referencial (TR) e do IPCA-E para atualização monetária de benefício
previdenciário.
O Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso do INSS e reformar a
decisão de primeiro grau, consignou a seguinte fundamentação (fls. 325-326):

Tem-se que na hipótese, o título executivo não diferiu para a fase de
execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de
correção monetária.
Documento eletrônico VDA51361949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:22
Código de Controle do Documento: 50c8b717-cce5-45d2-8704-856593204b22

Como se sabe, o Tema n.o 810, do STF, só veio a definir os índices e julgar
inconstitucional a TR, em 10/2019.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810/STF) assentou a compreensão de
que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada para
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E
/INPC.
Não obstante o entendimento que vinha adotando nestes casos, a Suprema
Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em
repercussão geral no Tema 1170 "se refira expressamente aos juros moratórios,
extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em
discussão também abrangerá a correção monetária" (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min
Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin.
[...]
Para que não paire dúvida quanto à observância deste último precedente, o
Relator foi categórico em afirmar que "Embora a tese fixada pela Corte verse,
expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a
i do
ratio decidend
paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária".
Outrossim, na referida Reclamação, o Relator é claro em afirmar que " A
aplicação do Tema 733/RG, conforme o acórdão paradigma, está superada. O caso,
portanto, é de sobrestamento dos recursos extraordinários correlatos, nos termos do
que dispõe o Código de Processo Civil".
Contudo, apesar desta nova orientação do STF, admitindo a retificação dos
índices de juros e correção após o trânsito em julgado na hipótese em que há
legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF, no caso
dos autos, em que o título fixou expressamente a aplicação da TR, faz-se necessário
verificar a ocorrência da prescrição.
A prescrição, como é cediço, fundamenta-se na segurança jurídica,
objetivando evitar que uma situação de instabilidade do direito se prolongue e cause
sacrifícios na ordem social. Nesse passo, o transcurso do tempo e a inércia do titular
do direito são elementos principais para a sua ocorrência. Nesse contexto, é ônus do
credor diligenciar pela execução complementar no curso do processo, a fim de
afastar os efeitos da preclusão e assegurar o princípio da segurança jurídica.
Segundo a Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o
exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento
da ação originária.
Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32, que as dívidas passivas da União,
bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescrevem em
cinco anos contados da data do fato ou ato do qual se originaram. Quanto às
prestações previdenciárias, é o mesmo o prazo previsto no art. 103 da Lei 8.213/91,
§ único. Como todo prazo prescricional, pode ser interrompido ou suspenso,
respeitada a legislação de regência, no caso, as hipóteses do Código Civil. A esse
respeito, o Decreto n.o 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe:
[...]
Documento eletrônico VDA51361949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:22
Código de Controle do Documento: 50c8b717-cce5-45d2-8704-856593204b22

Verificando os autos, tem-se que o título executivo transitou em julgado em
. Em
, foi publicada decisão que conferiu efeito suspensivo
14/12/2012
26/09/2018
aos embargos de declaração opostos no RE 870/947 (Tema 810, do STF), o que
seria o ato interruptivo da prescrição em favor da Fazenda Pública. Porém, como
entre o trânsito em julgado do título executivo e a concessão de efeito suspensivo
aos aclaratórios do Tema 810, do STF, transcorreram mais de cinco anos, resta
evidente a ocorrência da prescrição.

Realizado juízo de conformação, tendo em vista os Temas n. 810 do STF e n.
905 do STJ, o acórdão anterior foi mantido, cuja ementa registra (fl. 368):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO QUE FIXA A TR. TEMA
810, DO STF. TEMA 1170, DO STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a
definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção
monetária.
2. Verificada a ocorrência da prescrição.

De início, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido
haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto. Além disso, sequer houve a oposição de
embargos declaratórios contra o acórdão proferido pela Corte
.
a quo
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
30/10/2023
3/11/2023
2.089.769/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
No mais, tem-se que o acórdão recorrido destacou que o título executivo não
diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR
como índice de correção monetária, e que, embora o Tema n. 810 do STF tenha
declarado a inconstitucionalidade da TR, a prescrição quinquenal, contada a partir do
trânsito em julgado do título executivo, já havia se consumado antes do pedido de
execução complementar, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que fixa o prazo
prescricional de cinco anos para dívidas da Fazenda Pública (fls. 323-327).
No caso, observa-se a ausência de pertinência temática dos demais artigos
indicados no recurso tidos por violados com o decidido no julgado recorrido. Assim, a
mera menção a dispositivos legais, sem que haja clara e precisa fundamentação apta a
Documento eletrônico VDA51361949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:22
Código de Controle do Documento: 50c8b717-cce5-45d2-8704-856593204b22

demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, tal como ocorre na
hipótese dos autos, configura deficiência de fundamentação a atrair a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO
EXPONTÂNEO DO RÉU. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO
RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
[...]
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.170.113/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
).
27/2/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO
INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
649
DO
CPC
E
187
DO
CÓDIGO
CIVIL.
INDICAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. APOSENTADORIA. TETO
REMUNERATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 606.358/SP. TEMA N.
257. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO E
DE BOA-FÉ ATÉ E DEPOIS DE
. SÚMULA N. 83 DO STJ.
18/11/2015
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. De acordo com o entendimento fixado na jurisprudência desta Corte
Superior, a mera menção a dispositivos legais, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha
contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura deficiência de
fundamentação a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.103.150/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
).
16/12/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:22
Código de Controle do Documento: 50c8b717-cce5-45d2-8704-856593204b22

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.230.481 / RS
Número Registro: 2025/0321568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029348220138160153 29348220138160153 50305751420244040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THEREZINHA REBELLO FERREIRA
ADVOGADA
: TANIA MARIA ZANETTI - PR084351
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) -
IDOSO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:33
Código de Controle do Documento: 562b2268-efcb-4365-ae8a-83df27f96721